Tribunal: TJSP
Processo: 1109783-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
REVISIONAL – Contrato de prestação de serviços de cartão de crédito. Alegação de abusividade na taxa e ilegalidade na capitalização dos juros. Sentença de improcedência em virtude do não reconhecimento. Manutenção. Relação jurídica incontroversa. Taxas e encargos informados nas faturas inadimplidas ou pagas parcialmente. Parte autora que não demonstrou, conforme lhe incumbia, a abusividade da

Ementa:
REVISIONAL – Contrato de prestação de serviços de cartão de crédito. Alegação de abusividade na taxa e ilegalidade na capitalização dos juros. Sentença de improcedência em virtude do não reconhecimento. Manutenção. Relação jurídica incontroversa. Taxas e encargos informados nas faturas inadimplidas ou pagas parcialmente. Parte autora que não demonstrou, conforme lhe incumbia, a abusividade da taxa de juros e o descompasso com a taxa média de mercado, sequer informada nos autos, providência que intuitivamente se impunha. Alegações superficiais e genéricas. Capitalização mensal. Contrato posterior a 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Pactuação ademais implícita na forma da Súmula 541 do STJ. Autora apelante que desconsidera o tipo de contrato e/ou relação contratual existente – cartão de crédito – e bem assim que as taxas e encargos estão descritos nas próprias faturas inadimplidas ou pagas parcialmente. Débitos com origem no inadimplemento ou pagamento parcial de faturas, ocorrendo o financiamento do saldo devedor. - RECURSO DESPROVIDO.